Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54823666, a Contadoria Judicial juntou os novos cálculos relativos a JESUÍNO DIAS FURTADO, JOANA D'ARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS e aos honorários da execução. O Distrito Federal não se manifestou sobre os valores apurados (ID: 55552175 e 57158969). O exequente concordou com os valores e pugnou pela expedição de ordens de pagamento (ID: 55309121). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 54823668), homologo-os. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de JESUINO DIAS FURTADO e JOANA D ARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS, com a retenção de honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 27 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador